Tribunal: TJDFT
Processo: 0751941-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL No 5.764/1971. UM ANO PRORROGRADO POR MAIS UM ANO. NOVA PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 NÃO DEMONSTRADA.

1. O art. 76, da Lei 5.764/71 estabelece moratória enquanto perdura o processo de liquidação extrajudicial, e se aplica a todas as ações de execução. O parágrafo único do referido dispositivo prevê a possibilidade de prorrogação no máximo por mais 01 (um) ano.

2. No caso concreto, a primeira suspensão foi deferida e ocorreu em 19/09/2018, bem como deferida a prorrogação em 19/09/2019 (ID 76852909 - Pág. 4 dos autos principais), logo, em princípio, o prazo máximo da suspensão, que seria de dois anos (um ano, prorrogável por mais um) já teria se esgotado em 19/09/2020. Inexiste previsão legal de nova prorrogação.

3. O tratamento processual dispensado as partes deve ser isonômico, resguardando-se o direito fundamental do devedor, neste caso, aguardando o prazo legal de suspensão e da sua prorrogação, para organizar-se no processo de liquidação, e de outro lado, o do credor, de obter a satisfação do crédito executado, uma vez verificado o decurso do prazo de suspensão do processo executivo.

4. In casu, apesar de a agravante alegar que a pandemia de COVID-19 teria atrasado os trabalhos da liquidação, não trouxe à baila uma única informação do que fora feito ao longo do ano de prorrogação da suspensão processual, nem tampouco o que precisa ser feito, mas que teria sido deixado de se fazer em razão do isolamento social. Sequer há alegação de quais trabalhos ainda são necessários ao deslinde da liquidação e que não podem ser realizados remotamente.

5. Registre-se que a aplicação de uma interpretação extensiva, mesmo na situação excepcional decorrente do estado de calamidade que estamos vivendo, exige fundamentação razoável, mas, como dito, não veio da recorrente uma única alegação, nem mesmo uma única passagem sobre os percalços que estaria enfrentando no caso concreto, razão por que não se infere razões excepcionais que poderiam levar a reformar da r. decisão hostilizada que indeferiu o pedido de nova prorrogação da suspensão processual.

6. Agravo de instrumento não provido.